Tribunal: TJES
Processo: 5004888-03.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004888-03.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE SESANA MOREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004888-03.2021.8.08.0030

RECTE.: AMERICANAS S.A.

RECDO.: FELIPE SESANA MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRAS PELA INTERNET. CANCELAMENTO DO PEDIDO. DEMORA NO ESTORNO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que efetuou a compra de um notebook através do sítio eletrônico da requerida, todavia o seu pedido foi cancelado pela empresa. Aduz que houve falha no serviço do requerido na medida em que o reembolso do valor pago pelo produto ultrapassou o prazo avençado de 10 dias, motivo pelo qual pede indenização por danos morais, bem como a restituição do valor referente ao passeio não realizado.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 3320610, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3320602) pugnando preliminarmente pela ilegitimidade ativa do autor para atuar na presente demanda; e, no mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3320599) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para: a) CONDENAR a parte ré a reembolsar o valor de R$3.392,05 (três mil trezentos e noventa e dois reais e cinco centavos) com juros moratórios a partir do vencimento e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ); b) CONDENAR a parte ré reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$5.000,00 (cicno mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, a recorrente alegou a ilegitimidade ativa do autor para atuar na presente demanda. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que restou devidamente comprovado que, apesar de a compra questionada nestes autos ter sido realizada por pessoa jurídica, esta foi extinta (ID. 3320522), razão pela qual seus sócios respondem pelos direitos e obrigações derivados desta, como ocorre no caso dos autos, conforme demonstrado nos autos ao ID. 3320521.

Diante do exposto, no caso em análise, o autor equipara-se a consumidor, conforme conceito previsto no art. 2º do CDC, sendo também vítima do evento (art. 17, CDC). Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente vendeu à empresa do autor um notebook Lenovo Ideapad s145, no valor de R$ 3.392,05 (conforme comprovante ao ID. 3320523); e, todavia, a vendedora procedeu ao cancelamento da compra, eis que o endereço de entrega do item era diverso daquele constante no cadastro da receita federal.

O cancelamento ocorreu no dia 09/06/2020, oportunidade em que, nesta mesma data, foram fornecidos os dados bancários para reembolso do valor pago. Todavia, mesmo após diversas tentativas de solução extrajudicial do conflito, como o recorrido comprovou através dos e-mails ao ID. 3320525 e ID. 3320526, a recorrente se manteve inerte, e ultrapassou o prazo de 10 dias úteis para reembolso do valor da compra.

Findo o prazo em 23/06/2020, a devolução não foi efetivada pela recorrente, que solicitou novo prazo de 15 dias úteis em 26/06/2020, e continuou protelando a devolução dos valores, sempre indicando um novo problema, como se observa dos e-mails acostados à inicial.

Isto posto, restou provado o inadimplemento contratual por parte da recorrente; logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais ocasionados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Isto porque, embora a empresa sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança aos serviços oferecidos ao consumidor. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva do consumidor, como alega em sede recursal. Sua responsabilidade não deflui do cancelamento da venda, mas, sim, da não devolução dos valores, o que não pode ser imputado ao consumidor.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa, mesmo sendo especializada em realizar vendas pela internet, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.